Tribunal: TJSP
Processo: 1058422-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
MÚTUO. AÇÃO MONITÓRIA. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC/2015. Cerceamento de defesa não configurado. Questão eminentemente documental. Quebra de sigilo bancário e fiscal que consistem em medidas excepcionais, que devem ser reservadas às hipóteses de interesse público de fundada relevância ou para fins de aferição de prática de atos delituosos, não

Ementa:
MÚTUO. AÇÃO MONITÓRIA. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC/2015. Cerceamento de defesa não configurado. Questão eminentemente documental. Quebra de sigilo bancário e fiscal que consistem em medidas excepcionais, que devem ser reservadas às hipóteses de interesse público de fundada relevância ou para fins de aferição de prática de atos delituosos, não podendo ser aplicada nos casos de interesses exclusivamente privados. Improcedência do pedido em relação à ré Pixit. Verba honorária que deve ser fixada com base no valor da causa, obediente aos critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/2015. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré Pixit provido.